Tribunal: TJBA
Processo: 8013619-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. LEI ESTADUAL Nº 6.348/1991. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Nos termos da Lei Estadual nº 14.937/03, o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, na medida em que, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário, somente havendo a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento. II- Somente quando encerrada a relação contratual acessória, ante o adimplemento da obrigação principal garantida, é que o sujeito passivo do IPVA irá retomar a propriedade da coisa, não havendo mais a instituição financeira que responder pelos débitos do imposto. A contrario sensu, enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária, haverá responsabilidade solidária entre as partes para pagamento do tributo em questão. III- Ressalte-se que, não há prova nos autos de baixa dos gravames, e, por consequência, de transferência da propriedade dos veículos, devendo ser mantida a obrigação do apelante por seu pagamento, pela imperiosa presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos, não desconstituída pelo devedor. IV- Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8013619-03.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e, como apelado, ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA